Tribunal: TJPA
Processo: 0800945-59.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800945-59.2020.8.14.0107

APELANTE: JONATHAS DE JESUS SILVA

APELADO: ADRIANA SOARES LIMA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO EMOCIONAL INTENSO. CRENÇA SUBJETIVA NA VERACIDADE DOS FATOS À ÉPOCA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MAJORANTE DO ART. 141, III, DO CP. PREJUDICIALIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA VIA PENAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu a apelada da imputação dos crimes de calúnia, difamação e injúria, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de dolo específico, insurgindo-se o apelante pela condenação penal, com incidência da majorante do art. 141, III, do Código Penal, e, subsidiariamente, pela fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as expressões veiculadas em rede social configuram crimes contra a honra; (ii) estabelecer se está presente o dolo específico exigido para a tipificação dos delitos de calúnia, difamação e injúria; (iii) determinar se a crença subjetiva da apelada na veracidade dos fatos imputados afasta a tipicidade da calúnia; (iv) verificar a incidência da majorante do art. 141, III, do Código Penal; e (v) examinar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais na via penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal exigem dolo específico, consubstanciado no animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, inexistente quando a manifestação decorre de desabafo emocional ou exercício da liberdade de expressão, ainda que em termos ásperos.

4. A análise do contexto fático-probatório demonstra que as postagens ocorreram em momento de intenso abalo emocional da apelada, vinculado a fato traumático anterior, circunstância reconhecida pelo juízo sentenciante e corroborada pela prova oral.

5. A posterior absolvição criminal do apelante não autoriza, por si só, a inferência retroativa de dolo penal na manifestação anterior, sendo vedada a responsabilidade penal objetiva.

6. Para a configuração do crime de calúnia, exige-se a imputação consciente de fato sabidamente falso, inexistindo prova de que a apelada tivesse ciência inequívoca da falsidade à época da postagem.

7. As expressões utilizadas, embora socialmente reprováveis, não revelam propósito deliberado de macular a reputação alheia, afastando o animus diffamandi diante do contexto conflituoso e emocional.

8. A linguagem ofensiva, isoladamente considerada, não basta para caracterizar o crime de injúria, ausente a intenção direta de atingir a dignidade subjetiva da vítima.

9. A majorante do art. 141, III, do Código Penal pressupõe a existência de crime-base típico, o que não se verifica no caso concreto, restando prejudicada sua aplicação.

10. O pedido de indenização por danos morais é inadequado na via penal, diante da inexistência de condenação criminal e da natureza própria da ação civil reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os crimes contra a honra exigem dolo específico, inexistente quando as manifestações decorrem de contexto emocional intenso, sem intenção deliberada de ofender.

2. A crença subjetiva do agente na veracidade dos fatos imputados afasta a tipicidade do crime de calúnia.

3. A posterior absolvição do ofendido não autoriza a caracterização retroativa de dolo penal em manifestações pretéritas.

4. Ausente crime-base típico, é inaplicável a majorante do art. 141, III, do Código Penal.

5. A indenização por danos morais não pode ser fixada na ação penal quando inexistente condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138, 139, 140 e 141, III; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 31.689/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.08.2013; STJ, RHC nº 15.941/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 23.11.2004; STJ, HC nº 75.160/PA, Rel. Min. Jane Silva, Quinta Turma, j. 29.08.2007; TJPA, Apelação Criminal nº 0813918-32.2023.8.14.0401, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JONATHAS DE JESUS SILVA
, contra sentença, proferida pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU
, que absolveu
ADRIANA SOARES LIMA ALVES DOS SANTOS
da imputação referente à prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do CPB, com fundamento no art. 386, III do CPP.

Consta dos autos que o querelante ajuíza queixa-crime em setembro de 2020, sustentando, em síntese, que a querelada teria utilizado a rede social FACEBOOK para, de forma reiterada e pública, imputar-lhe falsamente a prática de crimes graves, bem como proferir expressões ofensivas à sua honra objetiva e subjetiva, especialmente relacionadas à morte da menor
ELOÍSA VITÓRIA DE ASSIS SILVA SANTOS
, enteada do querelante, fato que à época era objeto de investigação e posterior ação penal autônoma.

A inicial descreve que a querelada, por meio de publicações e comentários em rede social, teria acusado o querelante de ser “assassino”, “estuprador” e “vagabundo”, além de questionar a atuação do Poder Judiciário da Comarca de DOM ELISEU, imputando-lhe conivência com a impunidade. Sustenta-se que tais manifestações extrapolariam o exercício da liberdade de expressão, configurando animus caluniandi, diffamandi e injuriandi, com ampla repercussão social, incitação ao ódio e exposição do querelante a risco de agressões físicas e morais.

A queixa-crime vem instruída com documentos, dentre os quais prints de publicações realizadas em rede social, identificação das partes e procuração, sendo posteriormente emendada para requerimento dos benefícios da gratuidade da justiça, o que é deferido pelo Juízo de origem.

No curso do feito, o Juízo determina a designação de audiência preliminar de conciliação, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Penal, a qual enfrenta sucessivas dificuldades quanto à citação e intimação da querelada, em razão de endereço desatualizado, conforme certidões lavradas por Oficial de Justiça.

Realizada audiência de conciliação em abril de 2022, comparece o querelante, acompanhado de advogado, ausentando-se a querelada, ocasião em que é concedido prazo para atualização de seu endereço. Posteriormente, o querelante promove a juntada de novo instrumento de mandato, bem como da sentença absolutória e respectiva certidão de trânsito em julgado do processo nº 0009898-16.2018.8.14.0107, no qual figurara como acusado em relação aos fatos envolvendo a morte da menor, tendo sido absolvido com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, pela inexistência do fato.

Superadas as fases iniciais, o feito prossegue com a colheita de provas, realização de audiências de instrução, oitiva das partes e juntada de mídias audiovisuais, além da apresentação de alegações finais, notadamente por parte da querelada, que sustenta, em síntese, a inexistência de dolo específico, a ausência de tipicidade penal das condutas e o exercício regular do direito de manifestação, pugnando pela improcedência da pretensão punitiva.

Sobrevém sentença proferida em 03 de junho de 2024, pela qual o Juízo de primeiro grau decide a controvérsia penal, nos termos constantes do decisum, cujo conteúdo é impugnado pelo querelante por meio de recurso de apelação interposto em 18 de junho de 2024.

No recurso, o apelante sustenta, em linhas gerais, a reforma da sentença, arguindo erro na valoração da prova, inadequada apreciação do elemento subjetivo dos tipos penais imputados e afronta à proteção constitucional da honra e da dignidade da pessoa humana, reiterando a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas.

Regularmente processado o recurso, a parte apelada apresenta contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de crime e a correção do julgamento de primeiro grau.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O recurso devolve a esta instância o exame da correção da sentença que absolveu a
APELADA
da imputação dos crimes de calúnia, difamação e injúria, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento central de ausência de dolo específico (animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi).

O
APELANTE
sustenta, em síntese, que as expressões utilizadas em rede social ultrapassariam qualquer limite de crítica ou desabafo emocional, configurando imputação falsa de crimes, ofensa à reputação e ataque direto à dignidade, com ampla divulgação, requerendo a reforma da sentença para condenação penal, com incidência do art. 141, III, do CP, e, subsidiariamente, a fixação de indenização por danos morais.

A
APELADA
, em contrarrazões, defende a manutenção da absolvição, alegando ausência de dolo específico, contexto emocional extremo, crença subjetiva na veracidade dos fatos à época e exercício da liberdade de manifestação.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em parecer técnico minudente, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando, de forma expressa, a inexistência de elemento subjetivo típico, o contexto fático anterior à absolvição criminal do apelante e a insuficiência das expressões para caracterização dos tipos penais.

É sob esses limites que se desenvolve a análise.

II.1 DOS PRESSUPOSTOS DOS CRIMES CONTRA A HONRA E DO ELEMENTO SUBJETIVO

É ponto absolutamente pacífico na doutrina e na jurisprudência que os crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal exigem, para sua configuração, dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a honra objetiva ou subjetiva da vítima.

Não se trata de mero dolo genérico. Exige-se o especial fim de agir, sob pena de atipicidade material da conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ADVOGADO. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA INTENÇÃO DOLOSA. CONDUTAS ATÍPICAS. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando quando demonstrada, inequivocamente, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Na espécie dos autos, é flagrante o constrangimento ilegal a que está sendo submetida a recorrente, evidenciado pela simples leitura da denúncia, de maneira que se torna desnecessária a avaliação de outros elementos probatórios e, consequentemente, torna a matéria passível de discussão no âmbito do habeas corpus.

3. No caso, a narrativa trazida na denúncia não descreve, com todos os seus elementos, as condutas típicas previstas nos arts. 138 e

139

do Código Penal.

4. O ordenamento jurídico garante ao advogado imunidade material, como prerrogativa profissional, em face da essencialidade que assume o exercício da advocacia.

5. A Constituição Federal erigiu a advocacia à condição jurídica de instituição essencial à atividade jurisdicional do Estado, de órgão imprescindível à formação do Poder Judiciário e, também, de instrumento indispensável à tutela das liberdades públicas (art. 133).

6. A inviolabilidade do advogado, prevista no art. 133 da Constituição Federal, não é absoluta, já que pressupõe o exercício regular e legítimo de sua atividade profissional, que se revela incompatível com práticas abusivas ou atentatórias à dignidade da profissão ou às normas ético-jurídicas que lhe regem o exercício.

7. Na espécie que se apresenta, constata-se que as expressões reputadas como ofensivas pela recorrente decorreram do estrito exercício da atividade profissional como advogada, visto que as passagens transcritas pelo órgão ministerial na denúncia guardam nexo de causalidade e de pertinência com o objeto da reclamação ajuizada pela acusada, por meio da qual ela alegou delonga injustificada para a expedição de alvará e/ou transferência de valores dos honorários advocatícios obtidos em outro processo.

8. A configuração dos crimes contra a honra exige, entre outros elementos, a inequívoca intenção dolosa de ofender moralmente a honra da vítima. Precedentes.

9. No caso, o Ministério Público não demonstrou, na exordial acusatória, o especial fim de agir, qual seja, o dolo específico de caluniar ou de difamar; vale dizer, não se pode inferir de quaisquer das expressões proferidas pela recorrente a ocorrência do animus caluniandi ou do animus diffamandi.

10. Justamente porque a inexistência do elemento subjetivo aos delitos contra a honra afasta a própria caracterização formal dos crimes de calúnia e de difamação - os quais exigem, sempre, a presença do dolo específico -, não se têm como aperfeiçoados os delitos em questão.

11. Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício pelo agente do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. Precedentes.

12. Recurso em habeas corpus provido para, reconhecendo-se a atipicidade das condutas e a ausência de justa causa, determinar o trancamento da Ação Penal n. 023.10.037347-2, da 1ª Vara Criminal de Florianópolis/SC.

(RHC n. 31.689/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 20/11/2013.) (grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI DE IMPRENSA. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE SUBJETIVA DA CONDUTA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. RECURSO PROVIDO.

1. Os crimes contra a honra, mormente os descritos na Lei de Imprensa, reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia. Em outras palavras, ainda que haja dolo, só se caracteriza a tipicidade subjetiva do crime se presente a intenção de ofender.

2. Se perceptível primus ictus oculi que a vontade do recorrente está desacompanhada da intenção de ofender, elemento subjetivo do tipo, vale dizer, praticou o fato ora com animus narrandi, ora com animus criticandi, não há falar em crime de calúnia, injúria ou difamação.

3. Recurso provido.

(RHC n. 15.941/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 23/11/2004, DJ de 1/2/2005, p. 611.) (grifo nosso)

O próprio parecer ministerial destaca, com acuidade, que a postagem ocorreu em 08/09/2020, momento em que ainda tramitava ação penal em que o ora apelante figurava como acusado, sendo certo que a sentença absolutória somente foi proferida em março de 2021, fato incontroverso nos autos.

Esse dado cronológico é juridicamente decisivo e não pode ser relativizado.

II.2 DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ANÁLISE DA POSTAGEM E DO DEPOIMENTO JUDICIAL E DA CALÚNIA

A materialidade das postagens é incontroversa. Contudo, materialidade não se confunde com tipicidade penal.

A análise da prova oral, em especial do depoimento judicial da APELADA (ID 21994755), revela que as manifestações decorreram de estado emocional alterado, vinculado à morte violenta de criança com a qual possuía vínculo afetivo direto, circunstância expressamente reconhecida pelo Juízo sentenciante.

A apelada acreditava subjetivamente na veracidade das acusações, inexistindo prova de que tivesse ciência inequívoca da falsidade do fato imputado, o que afasta, de forma direta, o tipo penal da calúnia, que exige imputação sabidamente falsa.

Aqui reside ponto central que rebate, de forma direta, a tese do APELANTE: a posterior absolvição criminal não retroage automaticamente para caracterizar dolo penal pretérito em manifestação anterior, sob pena de se estabelecer responsabilidade penal objetiva, vedada no sistema constitucional brasileiro.

Para a configuração da calúnia, exige-se:

(I) Imputação de fato definido como crime;

(II) Falsidade do fato;

(III)
Consciência da falsidade pelo agente
.

Embora o fato imputado tenha se revelado inexistente ao final, não há prova de que a APELADA tivesse ciência inequívoca da falsidade à época da postagem.

Portanto, correta a absolvição quanto ao crime de calúnia.

II.3 DA DIFAMAÇÃO: CONTEXTO CONFLITUOSO E AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI

No crime de difamação, tutela-se a honra objetiva, exigindo-se o
animus diffamandi
, inexistente quando a manifestação ocorre em contexto de conflito emocional ou social intenso, sem propósito deliberado de macular reputação.

As expressões utilizadas, embora grosseiras e socialmente reprováveis, foram exteriorização de sentimento e indignação, não havendo demonstração de finalidade autônoma de difamar.

A jurisprudência do
TJPA
segue essa orientação, afastando a tipicidade quando ausente o especial fim de agir:

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813918-32.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTES: JOELSON ARAUJO RODRIGUES, EDSON ARAUJO RODRIGUES, JONAS ARAUJO RODRIGUES E ADRIANA ARAÚJO RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE TOCANTINS – OAB-PA 15.381

APELADO: BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB-PA 11.847, JULYANA CRISOSTOMO – OAB-PA 25.066 E RAYLENA FERNANDA CRUZ CORDEIRO – OAB-PA 27.047

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA (ART. 138, § 1º, CP) E DIFAMAÇÃO (ART. 139, CP). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS CALUNIANDI E ANIMUS DIFAMANDI). EXPRESSÕES UTILIZADAS EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO FAMILIAR E ADMINISTRATIVA. EXCLUDENTE DE PUNITIVIDADE PARA MANIFESTAÇÕES FORMULADAS POR ADVOGADOS EM JUÍZO (ART. 142, I, CP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de calúnia e difamação, nos termos dos arts. 138, § 1º e 139, c/c art. 69 e 141, III, do Código Penal. Defesa pretende a condenação do apelado, que foi absolvido por ausência de dolo e tipicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se a controvérsia acerca da configuração dos crimes contra a honra imputados ao réu, com análise da existência do dolo específico necessário (animus caluniandi e animus difamandi) e se as manifestações do apelado configuram imputação criminosa falsa ou ofensa à reputação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do apelado limitou-se à circulação interna de informações societárias, sem imputação direta e concreta de crime nem divulgação ofensiva em sentido amplamente público, inexistindo dolo para a calúnia ou difamação. As expressões jurídicas ofensivas proferidas em peças processuais, elaboradas por seus advogados, estão amparadas pela excludente do art. 142, I, do CP, afastando a punibilidade.
4. O litígio familiar intenso e as críticas feitas caracterizam-se por animus narrandi e criticandi, destoando do animus caluniandi ou difamandi necessários para a tipificação penal. Ausente justa causa, impõe-se reconhecimento da atipicidade da conduta.
5. A jurisprudência do STJ corrobora que a mera intenção de narrar, criticar, defender ou informar exclui o dolo específico imprescindível nos crimes contra a honra.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença absolutória por atipicidade da conduta.
Tese de julgamento: Configura atipicidade da conduta nos crimes contra a honra quando ausente o dolo específico de ofender (animus caluniandi ou animus difamandi), especialmente quando as manifestações se dão no contexto de litígio familiar, com uso de expressões jurídicas amparadas por excludente de punibilidade e animus narrandi ou criticandi.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, § 1º, 139, 142, I, 69 e 141, III;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 234.134/MT, DJe 16/11/2012; TJ-DF, Acórdão 1266342, Segunda Turma Recursal, DJE 30/7/2020; STJ, RHC 77768 CE, DJe 26/05/2017.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813918-32.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025 ) (grifo nosso)

II.4 DA INJÚRIA: LINGUAGEM OFENSIVA E TIPICIDADE SUBJETIVA

No tocante à injúria, igualmente não basta a linguagem rude. Exige-se a intenção direta de atingir a dignidade subjetiva.

O uso de palavras ofensivas, por si só, não autoriza condenação penal automática, sob pena de criminalização excessiva do discurso emocional, em violação aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.

HABEAS CORPUS. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. EXAME DO CONTEXTO EM QUE OS FATOS OCORRERAM. FATO QUE NÃO CONFIGURA CRIME. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1- A difamação e a injúria devem ser examinadas dentro do contexto em que presumidamente ocorreram.

2- Não se configura o delito de difamação se não foi atribuído à presumida vítima qualquer fato desairoso que ofenda a sua boa fama.

3- Só há injúria, simples ou qualificada, quando as palavras proferidas são voltadas para ofender a honra subjetiva da pessoa a quem são dirigidas.

4- Se as palavras deselegantes são proferidas durante acirrado debate, provocado pela própria vítima, excluída fica a suposta injúria.

5- Demonstrada a atipicidade da conduta, de plano, sem necessidade de maior investigação probatória, impõe-se, excepcionalmente, o trancamento da ação penal.

6- Ordem concedida para trancar a ação penal.

(HC n. 75.160/PA, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Quinta Turma, julgado em 29/8/2007, DJ de 24/9/2007, p. 337.) (grifo nosso)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME – INJÚRIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ANIMUS INJURIANDI NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. A recorrente imputou à querelada a prática do crime de injúria, alegando ofensas proferidas durante ligação telefônica, com testemunha presencial e confissão da querelada em sede policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os xingamentos proferidos pela querelada configuram o crime de injúria ou se foram manifestações decorrentes de desentendimento pessoal, sem dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A justa causa para a ação penal exige a presença de elementos mínimos que indiquem a tipicidade da conduta.

2. Os crimes contra a honra exigem dolo específico, consubstanciado no animus injuriandi.

3. A conduta da querelada foi praticada em contexto de forte perturbação emocional, sem intenção deliberada de ofender.

4. A jurisprudência reconhece que manifestações proferidas em momentos de descontrole emocional não configuram injúria, por ausência de animus injuriandi.

5. O direito penal é a última instância para resolução de conflitos, sendo incabível sua aplicação quando ausente o dolo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A configuração do crime de injúria exige a demonstração do animus injuriandi, sendo insuficiente a mera manifestação ofensiva em contexto de desentendimento pessoal e emocional. A ausência de justa causa impõe a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos legais citados:

Art. 395, III, do Código de Processo Penal; Art. 140 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Apn. 390/DF, Rel. Min. Félix Fischer, j. 21.03.2012, DJe 03.04.2012; TJDFT, Acórdão 1741636, 0710833-61.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 17/08/2023, DJE 23/08/2023.

(
Acórdão 2040805
, 0700183-69.2025.8.07.0005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) (grifo nosso)

II.5 DO ART. 141, III DO CÓDIGO PENAL E DA MAJORANTE: PREJUDICIALIDADE LÓGICA

O
APELANTE
pleiteia a incidência da majorante do art. 141, III, do CP, em razão da divulgação em rede social.

Todavia, a causa de aumento pressupõe crime-base típico, o que inexiste no caso concreto. Ausente tipicidade principal, resta logicamente prejudicada qualquer majorante.

II.6 DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O pedido subsidiário de condenação ao pagamento de indenização por danos morais não pode ser conhecido nesta via, por absoluta inadequação da via eleita.

A ação penal privada possui finalidade punitiva, sendo a reparação civil matéria própria do juízo cível, salvo hipóteses específicas de fixação mínima, o que não se aplica quando inexistente condenação penal.

Correta, portanto, a conclusão ministerial ao reconhecer a prejudicialidade do pleito.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 24/02/2026